Tribunal: TJMT
Processo: 1014340-46.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014340-46.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ALLAN LOPES DIAS FERNANDES - CPF: 039.408.811-55 (ADVOGADO), ALLAN LOPES DIAS FERNANDES - CPF: 039.408.811-55 (IMPETRANTE), ADEMIR PEREIRA ROSA - CPF: 017.101.752-81 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALTO GARÇAS (IMPETRADO), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ALTO GARCAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1014340-46.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: ALLAN LOPES DIAS FERNANDES
PACIENTE: ADEMIR PEREIRA ROSA

IMPETRADO: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ALTO GARCAS

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA – PLEITO PREJUDICADO – PEÇA ACUSATÓRIA JÁ OFERECIDA – PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – DECISÃO CONSTRITIVA JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – APREENSÃO DE MAIS DE 420 KG DE COCAÍNA – IRRELEVÂNCIA DOS PREDICADOS PESSOAIS – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há ilegalidade no decreto de prisão preventiva, calcado na garantia da ordem pública, amparado em elementos dos autos que demonstram a gravidade concreta do crime ante a elevada quantidade de droga apreendida [mais de 420 kg de cocaína], a ser transportada entre
diversos Estados da Federação, acondicionada em meio à carga de caminhão de grande porte.

Predicados pessoais favoráveis não são suficientes para rever a ordem de prisão, quando presentes os requisitos que a autorizam.

Demonstrada a pertinência da custódia preventiva, em especial para a garantia da ordem pública, apresentam-se inaplicáveis as medidas cautelares alternativas.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1014340-46.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: ALLAN LOPES DIAS FERNANDES
PACIENTE: ADEMIR PEREIRA ROSA

IMPETRADO: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ALTO GARCAS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
aviado em favor de
Ademir Pereira Rosa
, preso em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/06), apontando como autoridade coatora o juízo da Comarca de Alto Garças.

Em síntese, o impetrante sustenta que a custódia preventiva deve ser revogada porque:
1)
carece de fundamentação idônea e não atende os requisitos exigidos pelo art. 312 do CPP;
2)
a prisão cautelar está eivada de excesso de prazo, já que
“foi concluído o inquérito, bem como este remetido ao Ministério Público na data de 29 de maio de 2023, e não houve o oferecimento da denúncia”
;
3
)
o paciente possui predicados pessoais favoráveis e é possível a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

A liminar foi indeferida e a autoridade indigitada coatora prestou as informações pertinentes.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1014340-46.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o paciente a prática do crime de tráfico de drogas [art. 33, c/c o art. 40, V, da Lei n. 11.343/2006], consoante se extrai da peça acusatória,
verbis:

“No dia 06 de maio de 2023, por volta das 22h20min, no KM 48 da BR 364, em Alto Garças/MT, o denunciando ADEMIR PEREIRA ROSA, com vontade livre e consciente da ilicitude de sua conduta, transportava, entre Estados da Federação, aproximadamente 420,624 kg de Cocaína sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante Auto de Apreensão ID 119015141 – Pág. 28, Laudo Pericial Criminal no 513.3.10.9005.2023.114261-A01 ID 19015143 – Pág. 32 e Boletim de ocorrência da PRF ID 119015145 – Pág. 44.

A Polícia Rodoviária Federal realizava policiamento ostensivo na BR 364 quando abordou o Caminhão M.Benz/Axor 2540 S, cor Prata e Placa NDX2J51, tracionando os SRs placas NBV-2E95/NBV-2F05, conduzido pelo denunciado ADEMIR PEREIRA ROSA, a fim de empreender inspeção rotineira de trânsito.

Ao realizarem a fiscalização, os policiais localizaram, ocultos na carga, 381 tabletes de substância análoga à cocaína (aproximadamente, 420,624 kg).

Questionado, o condutor afirmou não saber a quantidade certa do entorpecente.

Indicou ter pego o caminhão já carregado em Nova Mutum/MT e que receberia a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) pelo transporte da substância até São Paulo/SP.

Os materiais foram submetidos à perícia e o resultado concluiu positivo para COCAÍNA, conforme laudo pericial criminal no 513.3.10.9005.2023.114261-A01 (ID 119015143 – Pág. 32).

Face ao exposto, o Ministério Público denuncia ADEMIR PEREIRA ROSA como incurso nas sanções dos artigos art. 33, caput, c/c. artigo 40, inciso V, da Lei no 11.343/2006. [...]”
.

O alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo para oferecimento da denúncia resta prejudicado, porquanto tal peça acusatória já foi apresentada em
7-7-2023
.

Nesse sentido adoto o seguinte aresto do STJ:

“O superveniente oferecimento da denúncia implica a perda de objeto do agravo e do habeas corpus que impugnavam excesso de prazo para conclusão de inquérito policial”
(AgRg no RHC n. 143.457/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 22/6/2021, DJe de 28/6/2021).

Quanto à prisão preventiva, verifico que
ela foi decretada para acautelar a ordem pública, como destaca este trecho da decisão proferida pelo juízo
a quo
:

“[...] Não obstante, forçoso ressaltar que o artigo 311 do Código de Processo Penal estabelece que em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial.

Oportuno consignar que a presença do “fumus comissi delicti” consiste na plausibilidade do direito de punir, caracterizando-se pela prova da materialidade do crime e indícios de sua autoria, sendo que o “periculum in libertatis”, consiste na garantia da ordem pública, da ordem econômica e da aplicação da lei penal, bem como da conveniência da instrução criminal.

Analisando os autos, verifica-se que o indiciado foi preso em flagrante delito pelos Policiais Rodoviários Federais no KM 48 da BR364, no Município de Alto Garças-MT, transportando consigo 381 (trezentos e oitenta e um) tabletes no veículo: M.benz/Axor 2540 S, cor prata e placa NDX2J51, sendo que os entorpecentes apreendidos totalizam
420,553kg (quatrocentos e vinte quilogramas e quinhentos e cinquenta e três gramas), de substância de cocaína
e R$ 329,00 (trezentos e vinte em nove reais) em dinheiro
.

Segundo relatam os policiais, durante uma fiscalização no veículo conduzido pelo indiciado, este apresentou nervosismo durante a entrevista, com respostas desencontradas, sendo que tais circunstancias levantaram suspeito de ter algo ilícito, quando realizaram uma fiscalização mais minuciosa no veículo, quando encontraram oculto nas carga os entorpecentes apreendidos.

Os policiais ainda relataram que após localizar os entorpecentes, a ser questionado o indiciado declarou que não sabia da quantidade da droga, apenas havia pegado o caminhão já carregado em Nova Mutum/MT e receberia a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) pelo transporte da substancia até São Paulo/SP.

O flagranteado Ademir Pereira Rosa em seu interrogatório fez o uso do seu direito constitucional de permanecer em silêncio.

[...]

Ao menos para um juízo de cognição sumária, os elementos de prova trazidos à baila no auto de prisão em flagrante (depoimentos os policiais e apreensão dos entorpecentes), dão conta da existência da materialidade delitiva, bem como de indícios suficientes de autoria em relação à pessoa do indiciado Ademir Pereira Rosa, restando, portanto, preenchido o requisito do “fumus comissi delicti”.

De outro lado, também está presente o “periculum libertatis”, o qual, no particular é representado pela necessidade de se garantir a ordem pública, haja vista o perigo gerado pelo estado de liberdade da imputada, requisitos conexos, face à possibilidade de reiteração da conduta criminosa que lhe é imputada.

[...]

A garantia da ordem pública é a hipótese de interpretação mais ampla e flexível na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão a indispensabilidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente. Nas palavras de NORBERTO AVENA, “questão importante concerne à possibilidade de a repercussão social intensa provocada pela gravidade da infração penal, por si, autorizar a privação cautelar da liberdade sob o manto da garantia da ordem pública (Curso de Direito Processual Penal, 17a edição, Editora Forense Ltda, 2020, páginas 996-997)”.

O crime em questão, apesar de classificado como formal, ou seja, sem a necessidade de haver lesão a saúde de alguém, denota-se como um dos mais graves delitos atualmente, pois atinge não só a sociedade como um todo, como especificamente a família, haja vista a infinidade de crianças e jovens que entram para o crime pela porta do tráfico de drogas.

Desta feita, a gravidade do crime de tráfico de drogas é demasiadamente concreta para a sociedade, posto que pelas circunstâncias em que o indiciado foi preso em flagrante, ou seja, o transporte de grande quantidade de cocaína, a qual possui natureza altamente viciante e prejudicial a saúde, entre Estados da Federação Brasileira
.

Ainda, diante dessas circunstâncias denotam sem sombra de dúvida que os entorpecentes apreendidos eram destinados a mercancia em prejuízo à saúde pública.

Ademais, o indiciado possuir condições subjetivas favoráveis e eventual aplicação de regime diverso do fechado em caso de condenação, entendo que não impede a decretação da prisão preventiva, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória.

[...]

Conforme dispõe o artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, após sua reforma, há possibilidade da prisão preventiva somente para delitos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos.

No caso em questão, trata-se crime de tráfico de entorpecentes, apenado com pena máxima superior ao patamar legal, subsumindo-se a hipótese autorizadora legal.

Por oportuno, não se pode olvidar, que o conceito de ordem pública abrange não só a tentativa de se evitar a reiteração delituosa, mas também, o acautelamento social decorrente da repercussão negativa e do estado de insegurança, de intranquilidade e de impunidade efetivamente causado com a prática do delito.

Nestes casos, a prisão preventiva se faz necessária para garantir a ordem pública, para barrar a reiteração do delito, conferindo segurança à sociedade.

Além disso, verifico não ser o caso de se aplicar qualquer das medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do CPP, uma vez que insuficientes e inadequadas, para coibir a sua conduta criminosa. [...]”
(id. 172664692).

Ao reverso do que alega o impetrante, a prisão preventiva foi devidamente justificada na necessidade de garantia da ordem pública, em face da gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, notadamente diante da apreensão de considerável quantidade de droga – mais de
420
kg de cocaína
–
, aliado às circunstâncias da prática do crime, consistentes no tráfico interestadual por diversos Estados da Federação, com acondicionamento de 381 (trezentos e oitenta e um) tabletes em meio à carga de caminhão de grande porte [modelo Mercedes-Benz Axor 2540-S].

Nesse contexto, a despeito da primariedade do réu, se
“apresentada fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva,
evidenciada na expressiva quantidade da droga apreendida
(...), não há que se falar em ilegalidade do decreto de prisão preventiva”
(STJ, HC 377.849/AM, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, 22/03/2017).

No mesmo sentido são os seguintes arestos:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL EQUIPARADA À BUSCA VEICULAR. FUNDADA SUSPEITA. OCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE DROGA APREENDIDA. MAIOR REPROVABILIDADE DO FATO. ORDEM PÚBLICA CONFIGURADA . AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Ficou estabelecido que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto, salvo em caso de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2. A busca pessoal pode ser equiparada à busca veicular quando há fundada suspeita, conforme o artigo 244 do CPP.

3. A fundada suspeita surgiu quando os policiais avistaram um caminhão com irregularidade no para-brisa, resultando na apreensão de 416 tijolos de cocaína em forma de crack e na prisão em flagrante do paciente.

4. A prisão preventiva pode ser decretada para garantir a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal e a aplicação da lei penal, desde que haja prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.

5.
Destaca-se a grande quantidade de droga apreendida com o paciente, totalizando 416 kg de cocaína em forma de crack, além do fato de que o transporte ocorria entre estados e o paciente não possui domicílio no local do crime.

6.
A jurisprudência do STJ reconhece que a quantidade de entorpecentes encontrada com o acusado pode fundamentar a prisão preventiva, especialmente quando demonstra maior reprovabilidade do fato
.

7. Agravo regimental desprovido
(AgRg no HC n. 812.798/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 23/6/2023).

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO LIMINAR DA IMPETRAÇÃO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DA FUNGIBILIDADE. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS.
PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA
. SÚMULA N. 691 DO STF. DECISÃO DO RELATOR QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR. TERATOLOGIA. FALTA DE RAZOABILIDADE. INEXISTÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. JULGAMENTO MERITÓRIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

1. Em atenção aos princípios da fungibilidade, da instrumentalidade das formas, da ampla defesa e da efetividade do processo, deve ser o pedido de reconsideração recebido como agravo regimental, sobretudo porque protocolado dentro do prazo legal.

2. A jurisprudência desta Corte é firme na compreensão de que não tem cabimento o habeas corpus para desafiar decisão do relator que indeferiu o pedido liminar. Inteligência do enunciado sumular 691 do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.

3. Os rigores do mencionado verbete somente são abrandados nos casos de manifesta teratologia da decisão ou constatação de falta de razoabilidade.

4.
Encontrando-se a decisão suficientemente motivada e fundamentada, notadamente diante da expressiva quantidade de droga apreendida - 120kg (cento e vinte quilos) de cocaína, em contexto de tráfico interestadual de entorpecentes -, não há como afastar o óbice ao conhecimento do remédio constitucional
, devendo-se aguardar o julgamento meritório da impetração perante o Tribunal de origem, sob pena de indevida supressão de instância.

5. Agravo regimental desprovido
(RCD no HC n. 787.731/PE, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023).

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA, NA HIPÓTESE. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Hipótese em que a decretação da prisão preventiva do Recorrente está suficientemente fundamentada, tendo sido amparada na especial gravidade da conduta, evidenciada pelo transporte de elevada quantidade de droga e transposição de diversas fronteiras estatais, o que justifica a segregação cautelar para garantia da ordem pública.

2. A jurisprudência desta Corte Superior entende pela idoneidade da fundamentação que decreta a prisão preventiva com base na gravidade concreta da conduta em razão da substancial quantidade de droga apreendida
.

3. A existência de condições pessoais favoráveis - tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa - não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela.

4. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta do delito demonstra serem insuficientes para acautelar a ordem pública.

5. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido
(RHC n. 168.636/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022).

Igualmente, nessa linha de intelecção, aplicável ao caso concreto, é o Enunciado n. 25 deste Egrégio Tribunal:
“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”.

Destarte, não se identifica a alegada ausência de fundamentação, tampouco dos requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Nessa situação, predicados pessoais favoráveis, por si só, não bastam para desconstituir a segregação (STF, HC 154394).

A propósito, demonstrado que o cárcere é necessário e adequado diante do caso concreto, fica clara a impossibilidade de aplicação de
medidas
cautelares
diversas
da prisão:

[...] Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão. [...]
(STJ, AgRg no RHC 130.062/PE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020).

[...] as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. [...]
(STJ, HC 550.830/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 28/02/2020).

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
o
habeas corpus
vindicado em favor de
Ademir Pereira Rosa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2023